Tribunal: STF
Processo: Rcl 49972
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta pela Defensor Pública do Distrito Federal, em favor de José do Carmo Santos, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos da ação penal nº 0710155-51.2020.8.07.0001.
    Na inicial, alega-se que a decisão reclamada teria ofendido a autoridade desta Corte, consubstanciada na futura decisão dos embargos de declaração no RE-RG 593.818, paradigma do tema 150 do Plenário Virtual, ao negar seguimento a recurso extraordinário.
    O reclamante afirma que foi condenado no ano de 2007 e a punibilidade foi extinta em 2011. 
    Interpôs recurso extraordinário. O seguimento do RE foi negado por versar sobre condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base, tema objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral (Tema 150 - RE 593.818). 
    Na sequência, a defesa interpôs agravo interno sob o fundamento da pendência de julgamento pelo STF de embargos de declaração, com efeitos infringentes, no paradigma do Tema 150 da repercussão geral, o que implicaria na necessidade do sobrestamento do recurso extraordinário. A decisão agravada foi integralmente mantida. 
    O agravo interno foi não provido, nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 150 DO STF. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida em sede de regime da repercussão geral não obsta a incidência do entendimento firmado no representativo da controvérsia. Precedentes do STF. II – Agravo interno não provido.”(eDOC 2, p. 517).
    Sendo assim, aduz a defesa que “o objeto da controvérsia limita-se à discussão de que, apesar de ter havido publicação de acórdão do RE 593.818, paradigma do tema 150 da repercussão geral do STF, este ainda não transitou em julgado, tendo sido objeto de embargos de declaração com efeitos modificativos, na medida em que se requer a complementação da redação da tese a ser fixada, nos termos do voto do relator.” (eDOC 1, p. 3).
    Acrescenta que “Assim, não se pode concluir que o mérito da repercussão geral se encontra definitivamente apreciado pelo acórdão publicado em novembro de 2020. Pelo contrário, caso acatados os embargos de declaração, promover-se-á substancial alteração na tese.” (eDOC 1, p. 9).
    Pleiteia a cassação do ato reclamado para manter o sobrestamento do recurso extraordinário, até o julgamento dos embargos no RE-RG 593.818.
    É o relatório.
    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.
    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
    Transcrevo a fundamentação do ato reclamado, no pertinente:
    “De início, cumpre pontuar que o tema que ensejou a aplicação do regime disciplinador da repercussão geral diz respeito à consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base (RE 593.818 – Tema 150).
     A ementa do representativo é a seguinte: 
    DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. 
    A turma julgadora, no mesmo sentido, decidiu que (ID 26418861): 
    ...Os antecedentes penais não se confundem com a reincidência, de forma que o tratamento de tais figuras jurídicas também é distinto. Com efeito, o conceito de maus antecedentes é mais amplo e não equivale à reincidência, figura objetiva e delimitada pela lei penal (arts. 63 e 64 do CP). Não é por outra razão que o art. 64 do CP taxativamente prescreve que, “para efeito de reincidência não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos”. A questão, inclusive, já restou sedimentada pelo e. STF no julgamento do RE 593.818/SC, de relatoria do Min. Roberto Barroso, com repercussão geral reconhecida, nos seguintes termos: "EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. (RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020)". No mesmo sentido aponta a jurisprudência que se emana do c. STJ, bem como desta egrégia Corte de Justiça, onde tem prevalecido o entendimento no sentido de que se pode agravar a pena-base com fundamento em condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, sem que isso caracterize violação ao princípio constitucional que veda penas de caráter perpétuo (alínea "b" do inciso XLVII do art. 5º). Tal postura arrima-se no respeito à individualização da pena, sendo certo que não se pode tratar igualmente quem nunca teve qualquer condenação transitada em julgado frente àquele que já tem outras condenações passadas em julgado, ainda que fora do período depurador (art. 64, I, CP)(...) 
    Logo, verifica-se que a decisão recorrida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal, situação que atraiu a negativa de seguimento do apelo constitucional, em cumprimento aos ditames previstos no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. No mais, o fato de ter havido a oposição de embargos de declaração no julgamento do paradigma aplicado não obsta o enquadramento da questão ao tema fixado no RE 593.818. 
    (…)
    Cumpre acrescentar, ainda, que, em que pese o pedido de atribuição de efeito modificativo, não há, no âmbito da Corte Suprema, qualquer determinação de suspensão do processo, consoante previsão do artigo 1.037, inciso II, do CPC, tampouco qualquer orientação de não observância imediata ao decidido no Tema 150 pelos processos que versem sobre idêntica questão e que estejam pendentes de apreciação no território nacional, tal como o caso concreto. 
    Constata-se, portanto, que se a hipótese dos autos se amolda perfeitamente à orientação do precedente aplicado, não existe razão para se aguardar o seu trânsito em julgado. 
    Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.” (eDOC 2, p. 519/522).
    No julgamento do RE-RG 593.818, esta Corte fixou o seguinte entendimento:
    “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
    Neste caso, ainda não foram julgados os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública, que, como alegado pelo reclamante, visam a acrescer o seguinte complemento à tese referida: “podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base, por condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”.
    Referidos embargos não foram recebidos com efeito suspensivo pelo relator. Logo, correto o Tribunal reclamado ao negar seguimento ao recurso extraordinário, seguindo a orientação desta Corte de que “a existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma”. (ARE 930647 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.4.201; e ARE 679894 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.4.2013)
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente